Tribunal: TJSP
Processo: 1063897-54.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. Compromisso de compra e venda de imóvel não levado a registro. Irrelevância. Definição da responsabilidade a partir da relação jurídica material com o imóvel representada pela imissão na posse pelo promissário-comprador e pela ciência inequívoca do condomínio a respeito da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. Compromisso de compra e venda de imóvel não levado a registro. Irrelevância. Definição da responsabilidade a partir da relação jurídica material com o imóvel representada pela imissão na posse pelo promissário-comprador e pela ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação (tema 886). Alegação de ocorrência de contradição e omissão. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.